Tribunal: STF
Processo: RHC 201478
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS COM CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 35 C/C O ART. 40, IV, DA LEI 11.343/2006). EXCESSO DE PRAZO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA ATESTAR A AUTENTICIDADE DAS TRANSCRIÇÕES DAS CONVERSAS E VOZES CAPTADAS. PRECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.